Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Prisão. Início do cumprimento da pena. Interrupção.
1 - O curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena (art. 117, V, do CP).
2 - A prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, decretada para compelir o início do cumprimento da pena restritiva de direitos, interrompe a contagem do prazo de prescrição (art. 117, V e § 2o, do CP).
3 – Agravo não provido.